Tribunal: TJSP
Processo: 2134266-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, diante do caráter alimentar do benefício, destinado à subsistência do segurado – Medida

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, diante do caráter alimentar do benefício, destinado à subsistência do segurado – Medida antecipatória deferida.

RECURSO PROVIDO.